Tribunal: TJPA
Processo: 0800484-56.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800484-56.2023.8.14.0051

APELANTE: PRAZMATEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE JULGADA EM ADI. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ART. 12 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Prazmatec Materiais de Construção Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, em razão da deserção do recurso por ausência de comprovação adequada do preparo. A parte embargante apontou omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF na ADI nº 5.969/PA, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal estadual sobre antecipação de despesas processuais pela Fazenda Pública, requerendo a integração do julgado e eventual modificação do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicabilidade da tese firmada na ADI nº 5.969/PA ao caso concreto e, em caso positivo, se tal omissão teria o condão de modificar o resultado do julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não se manifestou sobre a tese firmada na ADI nº 5.969/PA, o que configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, autorizando a integração do julgado.

A tese firmada na ADI nº 5.969/PA trata exclusivamente da inconstitucionalidade de norma estadual que impunha à Fazenda Pública a antecipação de despesas com diligências em execuções fiscais, por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito processual.

A controvérsia dos autos, contudo, refere-se à deserção da apelação cível por ausência de comprovação do recolhimento das custas recursais, especificamente a não juntada do relatório de contas necessário à aferição da regularidade do preparo, o que não guarda qualquer pertinência com o objeto da ADI nº 5.969/PA.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada na ausência de documentação exigida para a comprovação do preparo recursal, situação que subsiste mesmo após a análise da tese mencionada, motivo pelo qual não há alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre tese firmada em controle concentrado de constitucionalidade configura omissão sanável por embargos de declaração.

A declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 12 da Lei Estadual nº 8.328/2015, realizada na ADI nº 5.969/PA, não se aplica a hipóteses de deserção por ausência de comprovação do preparo recursal.

A ausência de comprovação adequada do preparo recursal autoriza o não conhecimento da apelação por deserção, independentemente de decisões proferidas em sede de controle abstrato que não guardem pertinência com a exigência processual aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CF/1988, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.969/PA, Plenário, j. 16.09.2020; STJ, EDcl no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PRAZMATEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, em razão da deserção do recurso.

A parte embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.969/PA, que declarou inconstitucional dispositivo da Lei Estadual nº 8.328/2015, concernente à obrigatoriedade de antecipação de despesas processuais pela Fazenda Pública.

Requer a
aplicação por analogia
e o acolhimento dos embargos, com a integração do julgado e eventual atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Mérito

No mérito, assiste
parcial razão
à embargante.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado
não se pronunciou sobre a alegação de aplicação da tese firmada na ADI nº 5.969/PA
, suscitada no agravo interno, o que configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Trata-se, portanto, de vício formal que impõe a integração do julgado, ainda que sem alteração do resultado.

Suprindo a omissão, registro que a
ADI nº 5.969/PA, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15,
por entender que o referido dispositivo invadia a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF), ao impor à Fazenda Pública a obrigação de antecipar despesas com diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal.

Ocorre que a referida ADI não guarda qualquer pertinência com o caso sob exame, cujo objeto é exclusivamente a verificação da regularidade do preparo recursal em apelação cível, especialmente quanto à exigência de apresentação do relatório de contas que comprove o recolhimento das custas no âmbito de arrecadação descentralizada.

A ADI nº 5.969/PA não trata de isenção, dispensa ou regulamentação do preparo recursal, tampouco disciplina hipóteses de gratuidade ou regras sobre o controle administrativo do pagamento das custas judiciais, de modo que sua aplicação é totalmente incabível à hipótese dos autos.

Portanto, embora reconhecida a omissão, a tese invocada não repercute na controvérsia processual discutida no agravo interno, razão pela qual a rejeição do recurso se mantém hígida e incólume.

O acórdão embargado fundamentou-se expressamente na inexistência de comprovação adequada do recolhimento das custas recursais, diante da ausência de juntada do relatório de contas exigido para aferição do efetivo recolhimento, nos moldes dos normativos que regem a arrecadação junto a esta E. Corte. Esta circunstância foi devidamente analisada e motivou a manutenção da decisão que declarou a deserção da apelação.

O que se observa, portanto, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se confunde com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Nesse sentido, reiteradas são as decisões dos tribunais superiores no sentido de que
a rediscussão do mérito da causa, sob o pretexto de aclarar o julgado, não se insere nas finalidades do recurso integrativo
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Dispositivo

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar a omissão relativa à ausência de enfrentamento da ADI nº 5.969/PA, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos
, porquanto inaplicável a referida decisão ao caso concreto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 01/07/2025